Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723819-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GETULIO RODOR, ELIANA REY LIMA RODOR RECORRIDA: MAIA E BORBA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521o DO CPC. CASO CONCRETO. DANO DE INCERTA REPARAÇÃO. EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1.O levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo. 2. Impõe-se a exigência de caução quando a análise do caso concreto indicar a possibilidade de dano de incerta reparação, ainda que haja recurso de agravo pendente de julgamento perante o STJ contra decisão que indeferiu o processamento de recurso especial. 3.No caso vertente, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para deferir o levantamento do valor depositado em juízo. 4. A correção monetária não é um plus, não acrescenta ou remunera o principal, apenas recompõe o valor de compra da moeda, nocivamente corroída pelos efeitos da inflação, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa. 5. No caso, o INCC não pode ser adotado como fator de correção monetária a ser aplicada ao ilícito civil, no caso, à multa contratual por descumprimento da parte ré em fornecer o Termo de Quitação e Liberação da Alienação Fiduciária, já que o INPC é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. 6.Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II, III, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 521 do Código de Processo Civil, afirmando ser dispensável a exigência de caução para o levantamento de valor incontroverso; c) artigo 502 do CPC, asseverando que não há reversibilidade da decisão, haja vista que o valor é incontroverso, depositado nos autos voluntariamente, operando-se a coisa julgada material. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedidos de publicação exclusiva em nome do advogado LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, OAB/DF 21.104, e de fixação de honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II, III, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 502 e 521, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Observa-se, assim, que ainda há discussão quanto ao valor efetivamente devido, bem como quanto aos parâmetros utilizados para elaboração de planilha de cálculos, diante de suposto excesso de execução, segundo a parte Agravada, por parte dos Exequentes, ora agravantes” (id. 19634845 - Pág. 1). “[...] em face da ausência das hipóteses legais de dispensa de caução, bem como diante do risco de dano de difícil reparação, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, devendo os Agravantes aguardarem o trânsito em julgado da sentença ou, ainda, prestar caução idônea, caso deseje levantar o montante depositado. Até porque, nesse ponto, os Recorrentes também não declinaram da suposta impossibilidade em prestar a exigida caução” (id. 19634845 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do advogado LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, OAB/DF 21.104. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016